Tribunal: TJDFT
Processo: 0734743-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA DO ATO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO OFICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. A embargante alega a existência de contradição no r. acórdão, defende a tempestividade do recurso inominado, e sustenta que a intimação eletrônica via sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) deve prevalecer sobre a intimação via Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

2. No presente caso, o r. acórdão entendeu que o recurso inominado interposto no dia 03/02/2020 foi intempestivo, sendo o derradeiro prazo no dia 31/01/2020, considerando que a publicação da sentença no DJe se deu em 17/12/2019. Todavia, a ré/embargante defende que o último dia para interposição do recurso inominado seria dia 03/02/2020, já que foi registrada a ciência eletrônica pela parte ré somente em 09/01/2020.

3. Com efeito, é correta a alegação de que a intimação eletrônica deva prevalecer sobre a intimação no DJe, porém tal fato só é válido quando ocorrer de forma anterior à disponibilização do ato no DJe, momento em que a parte já é considerada intimada do ato judicial, sendo o registro da ciência eletrônica ato que substitui posterior publicação oficial. Assim, dispõe o art. 5o da Lei 11.419/2006: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”

4. No mesmo compasso, a Portaria GC no 160/2017 deste e. Tribunal regulamentou:

Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.

5. Mas o contrário não segue a mesma lógica, ou seja, a ciência eletrônica via sistema PJE dada em momento posterior à publicação no DJe não é válida como marco temporal para início da contagem do prazo recursal, sob pena de estender ad eternum a data da ciência do ato judicial. Se assim fosse, causaria grande prejuízo aos litigantes, já que não haveria limite temporal para iniciar o prazo recursal, prolongando-se ainda mais o trâmite processual.

6. Portanto, é irrelevante a data da ciência eletrônica para contagem do prazo recursal quando esta se dá de forma posterior à data de disponibilização do ato no DJe e neste sentido estabelece o art 60 do Provimento Judicial 20/10/2017 deste TJDFT, in verbis:

Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (grifo nosso)

7. Para tanto, cito julgado da Terceira turma Recursal, Acórdão 1134329, 07063367120188070003, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Dito isso, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão ora embargado.

9. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.